Tribunal: TJMT
Processo: 0001679-88.2016.8.11.0035
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001679-88.2016.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IDELFONSO OLIVEIRA GOMES - CPF: 581.579.991-20 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TRANSPORTADORES DO CENTRO OESTE - CNPJ: 21.000.703/0001-90 (APELANTE), LUCIANO MACIEL CARDOSO - CPF: 043.305.906-03 (ADVOGADO), ASBRAT - CO-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TRANSPORTE DO CENTRO OESTE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001679-88.2016.8.11.0035

APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TRANSPORTADORES DO CENTRO OESTE

APELADO: IDELFONSO OLIVEIRA GOMES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA – PROTEÇÃO VEICULAR – “GARANTIA EXTRA” – ENTIDADE ASSOCIATIVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DO PLANO POR INADIMPLÊNCIA – ALEGAÇÃO INFUNFADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – COMPROVANTES DE PAGAMENTO JUNTADOS PELO AUTOR – RESSARCIMENTO DEVIDO - LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS - REPARAÇÃO NECESSÁRIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – ART. 85, §11, DO CPC
–
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

O processo em que figura entidade associativa que desenvolve atividade de proteção veicular mediante contrapartida remuneratória se submete ao Código de Defesa do Consumidor uma vez que é considerada fornecedora (art. 3o, §2o).

O atraso no pagamento de parcela do prêmio do contrato de seguro não acarreta em sua extinção automática, visto que é imprescindível a prévia notificação específica do segurado para a sua constituição em mora. Ausente essa prova, o mero atraso no pagamento não enseja o cancelamento da cobertura.

Há lucros cessantes quando a Seguradora deixa de liquidar o sinistro no momento devido, sobretudo quando se cuida de instrumento de trabalho da parte segurada, os quais são devidos se efetivamente comprovados.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001679-88.2016.8.11.0035

APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TRANSPORTADORES DO CENTRO OESTE

APELADO: IDELFONSO OLIVEIRA GOMES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro de Veículo c/c Reparação de Danos Materiais, Morais, Emergentes e Lucros Cessantes julgada parcialmente procedente para:

“A) CONDENAR a Requerida ao pagamento da indenização por dano material, referente ao sinistro ocorrido no dia 30/09/2016, consistente nos prejuízos materiais (danos emergentes), causados ao veículo Scania/R114GA4X2NZ (placa ANW 9926) orçados em R$ 46.809,05 (quarenta e seis mil, oitocentos e nove reais e cinco centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso para o conserto do veículo, autorizada a compensação da parcela inadimplida do contrato (julho de 2016), com o fim de evitar enriquecimento ilícito;

B) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por dano material (lucro cessante), consistente no período em que o caminhão ficou paralisado na oficina, na importância de R$ 11.910,66 (onze mil, novecentos e dez reais e sessenta e seis centavos), acrescidos de juros moratórios a partir da citação valida e correção monetária, pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação.

C) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais;

D) Em razão da sucumbência reciproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais de reembolso, na proporção de 50% para cada uma delas, com incidência de correção monetária a partir de cada desembolso, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono da parte adversa, os quais arbitro, com fundamento no art. 85, § 2° do Código de Processo Civil, em: (a) 10% (dez por cento) do valor da condenação para os advogados da parte Autora e (b) 10% (dez por cento) do benefício econômico alcançado pela Requerida, correspondente ao valor pleiteado a título de danos morais, somado a diferença do valor dos lucros cessantes pretendidos e o valor reconhecido como devido nesta sentença, aos seus procuradores”
(id. 97965503 - Pág. 2).

A apelante afirma que o apelado estava em condição incontroversa de inadimplência contratual, pois requereu o cancelamento da proteção veicular em 19/08/2016 e deixou de pagar as parcelas referentes ao seguro, o que ensejou a extinção automática do contrato que tinha por objeto os veículos.

Diz que o acidente ocorreu somente após o cancelamento, e que ele não efetuava o pagamento há bastante tempo, tendo pagado os boletos referentes aos prêmios em aberto somente após a ocorrência e o acionamento da seguradora. Busca a improcedência da demanda.

Por outro lado, defende a exclusão da condenação em lucros cessantes, uma vez que ele deu causa à negativa por encontrar-se inadimplente. Assinala ainda que o apelado não comprovou minuciosamente os valores que deixou de ganhar, o que é imprescindível para esse ressarcimento.

Defende que agiu no regular exercício de direito, tendo cumprido com as regras constantes na avença. Destaca o respeito ao princípio do
pacta sunt servanda.

Insurge-se também contra a aplicabilidade do CDC em razão de cuidar-se de relação entre associação e associado. Pugna pela inversão do ônus da prova.

Busca o provimento do Recurso.

Contrarrazões no id. 97965509.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001679-88.2016.8.11.0035

APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TRANSPORTADORES DO CENTRO OESTE

APELADO: IDELFONSO OLIVEIRA GOMES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cabe de início enfrentar a arguição de inaplicabilidade do CDC.

A atividade que a apelada exerce assemelha-se à securitária, uma vez que possui elementos equivalentes, tais como prova de adesão e garantia extra (id. 97960485 - Pág. 4), o que corresponde à proposta de seguro (art. 758 do Código Civil), os riscos cobertos e excluídos (id. 97960493 - Pág. 4), o que confirma a existência de apólice (art. 760 do CC), e o pagamento de prestações mensais, que é similar ao prêmio do seguro (art. 757 do CC).

O segurado e o segurador são obrigados a agirem de boa-fé e a não faltarem com a verdade tanto na conclusão quanto na execução da avença.

E o fato de a apelante ser uma associação não retira sua condição de fornecedora, já que atua no mercado de consumo (art. 3o, §2o, do CDC).

Além disso, o objetivo do item 1 da “Garantia Extra” descreve que seu objetivo é “
ditar as regras e normas para pagamentos dos eventuais prejuízos decorrentes de colisão, incêndio, furto e roubo dos veículos associados que aderirem de forma facultativa a esta Garantia
”.

Todas essas características, bem como a da contraprestação remuneratória, confirmam a aplicabilidade da legislação consumerista no caso concreto.

A propósito:

“
CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER FISCALIZATÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO - CNSEG, COMO TERCEIRO PREJUDICADO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA SUSEP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SOBRE A PARTE DO RECURSO QUE SUSCITA A VIOLAÇÃO DO DISPOSITIVO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DA RECORRENTE - SUSEP DE OFENSA AO DISPOSITIVO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AUTOMOTIVA.
CARACTERIZAÇÃO COMO PRÁTICA SECURITÁRIA. ARESTO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DE UM "GRUPO RESTRITO DE AJUDA MÚTUA"
.

ENUNCIADO N. 185 DA III JORNADA DE DIREITO CIVIL DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DOS ARTS. 757 DO CÓDIGO CIVIL/2002 E DOS ARTS. 24, 78 e 113 DO DECRETO-LEI N. 73/1966. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO - CNSEG PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

9. O Enunciado n. 185 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, no que concerne à interpretação atribuída ao art. 757 do Código Civil/2002, assenta que "a disciplina dos seguros do Código Civil e as normas da previdência privada que impõem a contratação exclusivamente por meio de entidades legalmente autorizadas não impedem a formação de grupos restritos de ajuda mútua, caracterizados pela autogestão".

10. A questão desta demanda é que, pela própria descrição contida no aresto impugnado, verifica-se que a recorrida não pode se qualificar como "grupo restrito de ajuda mútua", dadas as características de típico contrato de seguro, além de que o serviço intitulado de "proteção automotiva" é aberto a um grupo indiscriminado e indistinto de interessados, o que resulta em violação do dispositivo do art. 757 do Código Civil/2002, bem como dos arts. 24, 78 e 113 do Decreto-Lei n. 73/1966.

11. Aliás, tanto se trata de atividade que não encontra amparo na legislação atualmente vigente que a própria parte recorrida fez acostar aos autos diversos informes a título de projetos de lei que estariam tramitando no Poder Legislativo, a fim de alterar o art. 53 do Código Civil/2002, para permitir a atividade questionada neste feito. Ora, tratasse de ponto consolidado na legislação pátria, não haveria necessidade de qualquer alteração legislativa, a demonstrar que o produto veiculado e oferecido pela recorrida, por se constituir em atividade securitária, não possui amparo na liberdade associativa em geral e depende da intervenção reguladora a ser exercida pela recorrente.

12. Não se está afirmando que a requerida não possa se constituir em "grupo restrito de ajuda mútua", mas tal somente pode ocorrer se a parte se constituir em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.

2.063/1940 e legislação correlata, obedecidas às restrições que constam de tal diploma legal e nos termos estritos do Enunciado n.

185 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal.

13. Recurso especial interposto pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSEG prejudicado. Recurso especial interposto pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP conhecido e provido
”. (REsp 1616359/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/06/2018, DJe de 27/06/2018).

Do TJDFT:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUTOMÓVEL. ENTIDADE ASSOCIATIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE
. VEÍCULO SINISTRADO. NEGATIVA DE COBERTURA. PLURALIDADE DE VERSÕES. BOLETINS DO CORPO DE BOMBEIROS E POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PREVALÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. 1
. Configura relação de consumo a contratação adesiva entre particular, destinatário final de contrato de proteção securitária de veículo, e entidade associativa voltada à prestação dos referidos serviços de proteção veicular
. 2. Na solução de eventual pluralidade de versões sobre o fato, lastreadas em diferentes elementos de prova, é legítima a prevalência da versão exarada em ato administrativo em decorrência de sua fé pública. 3. Resta devida a obrigação contratual de indenização em virtude de sinistro em automóvel, caso superada a argumentação que fundamentou a negativa de cobertura securitária. 4. O mero descumprimento contratual não é suficiente a lastrear, por si só, a ocorrência de dano moral. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso
”. (Acórdão 1307717, 07075677120208070001, relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 2/12/2020, publicado no DJE de 21/1/2021, sem página cadastrada.)

A apelante afirma que o apelado estava em condição incontroversa de inadimplência contratual, pois requereu o cancelamento da proteção veicular em 19/08/2016 e deixou de pagar as parcelas referentes ao seguro, o que ensejou a extinção automática do contrato que tinha por objeto os veículos.

Diz que o acidente ocorreu somente após o cancelamento, e que ele não efetuava o pagamento há bastante tempo, tendo pagado os boletos referentes aos prêmios em aberto somente após a ocorrência e o acionamento da seguradora. Busca a improcedência da demanda.

Analisando os documentos juntados na demanda, observa-se que o apelado aderiu à Garantia Extra junto à apelante para a proteção de três veículos, sendo eles Scania/R114GA4X2NZ (p1aca ANW- 9926), SR/Guerra (placa KAH-6665) e SR/Guerra (placa KAH-6575), todos de sua propriedade (id. 97960485 - Pág. 4).

Em 19/08/2016, ele requereu o cancelamento da proteção somente dos semirreboques (placas KAH-6665 e KAH-6575), mantendo a cobertura quanto ao outro veículo de placa ANW-9926 (id. 97965468 - Pág. 2).

Assim, em 30/09/2016 ocorreu o acidente que ocasionou danos de média monta no caminhão (id. 97960497), tendo requerido a cobertura, que foi negada em virtude de cancelamento/rescisão por falta de pagamento da mensalidade.

O autor anexou o pagamento da fatura do mês 07/2016, com data de emissão em 06/06/2016 e vencimento em 10/07/2016, que contém assinatura confirmando o recebimento em 12/07/2016; do mês 08/2016, com pagamento em 30/09/2016; do mês 09/2016, com pagamento em 10/10/2016; além de comunicado da própria apelante informando problema no faturamento de 31/07/2016, visto que o sistema gerou todos os boletos com o mesmo código de barras (id. 97960497 - Pág. 5).

Desse modo, verifica-se que o apelado adimpliu com todas as mensalidades, tendo apenas atrasado a de agosto por problemas internos informados pela própria ré. E mais, apesar das arguições da apelante, ela não trouxe nenhuma prova capaz de comprovar a referida inadimplência, ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC).

Ademais, o mero atraso de pagamento também não acarreta em cancelamento ou extinção automática por ser imprescindível a prévia notificação do segurado, o que não ocorreu nos autos, portanto não ocorreu sua constituição em mora. Portanto, é cabível a cobertura do veículo Scania/R114GA4X2NZ (p1aca ANW- 9926) que ainda se encontrava segurado.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE COM VEÍCULO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO PRÊMIO. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1."Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada" (AgInt no REsp n. 1.584.831/CE, Relator o Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016). 2. A alteração do entendimento adotado pela Corte de origem, que concluiu: a) que a apólice de seguro cobria vários eventos, inclusive os de natureza imaterial; e b) que a impossibilidade de cancelamento do contrato de seguro automaticamente, sem notificação do segurado acerca do atraso no pagamento das parcelas, demandaria, necessariamente, interpretação de cláusulas contratuais e novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas na via estreita do recurso especial, conforme os óbices previstos nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula deste Tribunal Superior.

3.
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual o atraso no pagamento de parcela do prêmio do contrato de seguro não acarreta a sua extinção automática, porquanto imprescindível a prévia notificação específica do segurado para a sua constituição em mora.
Portanto, inafastável a incidência da Súmula 83/STJ, aplicável também aos casos em que interposta a insurgência extraordinária com amparo na alínea a do permissivo constitucional.

4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1032390/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 05/09/2017)

Por outro lado, defende a exclusão da condenação em lucros cessantes, uma vez que ele deu causa à negativa por encontrar-se inadimplente. Assinala ainda que o apelado não comprovou minuciosamente os valores que deixou de ganhar, o que é imprescindível para esse ressarcimento.

Defende que agiu no regular exercício de direito, tendo cumprido com as regras constantes na avença. Destaca o respeito ao princípio do
pacta sunt servanda.

O veículo segurado é da categoria caminhão e, conforme descrito na inicial, era utilizado como instrumento de trabalho do apelado, que realizava fretes mensais auferindo em média R$ 8.000,00 mensais. E para comprovar seus ganhos, juntou diversos recibos de fretes que realizou em datas próximas ao acidente.

Por conseguinte, essa reparação é devida nos termos fixados na origem.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante de 10% para 12% sobre o valor da condenação (artigo 85, § 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021